Tribunal: TJES
Processo: 5001149-45.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-12

Ementa:
Acórdão

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- PROTESTO INDEVIDO- INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- DANOS MORAIS- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- RECURSO DESPROVIDO.

1. Nota-se que o débito existente não pertence à Apelada, incumbindo, na realidade, ao antigo proprietário do imóvel, pois este é que contratou os serviços da Apelante.

2.Mantém-se o valor fixado pelos danos morais sofridos, no importe de RS 4.000,00(quatro mil reais), em razão da negativação do nome da Apelada, mesmo esta já tendo quitado a dívida.

3. Fixa-se os honorários advocatícios em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Artigo 85, §11º, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001149-45.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADO:
ROSIMAR DE VARGAS FERREIRA
RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- PROTESTO INDEVIDO- INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- DANOS MORAIS- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- RECURSO DESPROVIDO.

1. Nota-se que o débito existente não pertence à Apelada, incumbindo, na realidade, ao antigo proprietário do imóvel, pois este é que contratou os serviços da Apelante.

2.Mantém-se o valor fixado pelos danos morais sofridos, no importe de RS 4.000,00(quatro mil reais), em razão da negativação do nome da Apelada, mesmo esta já tendo quitado a dívida.

3. Fixa-se os honorários advocatícios em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Artigo 85, §11º, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001149-45.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADO:
ROSIMAR DE VARGAS FERREIRA
Advogado do(a) APELANTE:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO:
CLAUDIO FIORIO - ES9220-A

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.,
em face da sentença (ID 4129097) que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de RS 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
,
acrescido de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da negativação, além de declarar a inexistência de débito da Apelada, bem como ordenou a retirada da negativação do nome da Autora.

Nesse contexto, ao analisar as provas acostadas na petição inicial, a Apelante juntou uma conta de energia com vencimento em 12/07/2021, em nome de
Roberto Sartorio,
antigo proprietário do imóvel. No entanto, o órgão de proteção ao crédito, contava com o nome da Apelada, indicando que esta era a devedora.

Observa-se, portanto, que a obrigação em tela se configura como
“propter personam”
e não
“propter rem”
, sendo assim, a dívida que advém dos serviços de energia elétrica, trata-se de uma obrigação
“propter rem”,
isso significa que a responsabilidade referente à quitação da dívida do serviço prestado, deve ser atribuída a pessoa em cujo nome está cadastrado no fornecimento do serviço, não devendo, assim, acompanhar o imóvel.

Importante destacar que na própria contestação a Apelante alega que a transferência ocorreu sem a isenção dos débitos deixados pelo antigo morador

[...] a parte autora realizou a transferência de titularidade da instalação em questão sem a isenção dos débitos deixados pelo parceiro anterior [...]

Nesse contexto, verifica-se a inexistência de débito em nome da Apelada, visto que a dívida pertence ao antigo proprietário do imóvel, sendo este quem contratou os serviços da EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Sob essa ótica, já é pacífico na jurisprudência a presunção da ocorrência de danos morais, visto que a existência de registros negativos são aptos a abalar a imagem da pessoa física perante a sociedade.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA.
1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.
2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.
3. Afigura-se a ilegalidade n
o
protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso.
4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes
.
5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.564.955/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).

Referida posição se enquadra ao presente caso concreto, pois, como bem registrado pelo Magistrado, a situação narrada tem o condão de expor o apelante a dor, constrangimento e afins perante terceiros, a ponto de gerar direito a indenização por danos morais.

Ainda referente a tais danos, nota-se que a Apelada requereu a quantia de RS10.000,00 (dez mil reais). No entanto, o Magistrado fixou o valor de RS 4.000,00 (quatro mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).[destaque}

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou-os em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §2 do CPC, por isso, mantém-se o teto fixado pelo Magistrado.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)